Tribunal: TJES
Processo: 5002975-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002975-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MICHELE VIVIANE BATISTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002975-92.2022.8.08.0048

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MICHELE VIVIANE BATISTA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora contratou consórcio em 2012, cujo valor foi integralmente pago. Em 2019, ao solicitar a liberação da carta de crédito, foi informada de que o valor havia sido depositado, meses antes, em conta bancária de terceiro não vinculado à relação jurídica. Diante da negativa administrativa de solução, ajuizou a presente demanda. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 69.887,14 por danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A administradora de consórcio recorreu, alegando ausência de responsabilidade por tratar-se de fraude praticada por terceiros e pleiteando a reforma da sentença quanto aos danos morais e à correção monetária aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio pode ser responsabilizada pelo depósito do valor da carta de crédito em conta de terceiro fraudador; (ii) determinar se a fraude caracteriza fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável na hipótese; e (iv) definir o índice e o termo inicial corretos da correção monetária incidente sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se relação de consumo entre as partes, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A responsabilidade da administradora de consórcio decorre do risco do empreendimento. A fraude bancária, consistente no depósito do valor da carta de crédito em conta de terceiro fraudador, constitui fortuito interno, diretamente ligado à atividade prestada.

5.

A ocorrência de assinatura falsa no requerimento de liberação da carta de crédito, conforme atestado por laudo de autenticidade, evidencia a falha na prestação do serviço da administradora, que não adotou mecanismos eficazes de verificação e segurança.

6.

O dever de indenizar decorre da inobservância do dever de guarda, sigilo e proteção dos dados da contratante, sendo irrelevante que a fraude tenha sido praticada por terceiro, já que a instituição é responsável por seus sistemas de controle.

7.

O dano moral é configurado diante da frustração do resgate da carta de crédito, do longo período de espera desde o requerimento, da ineficácia da via administrativa e da necessidade de ajuizamento de ação judicial para reaver valor de direito líquido e certo, extrapolando o mero dissabor.

8.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e adequado à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização.

9.

Quanto aos danos materiais, a correção monetária deve observar o índice INPC desde a data do desembolso indevido (14/02/2019), nos termos da jurisprudência do STJ, até a data da citação, a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, que já engloba correção monetária, vedando-se a cumulação.

10.

A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação atualizada é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, com retificação de ofício do termo inicial da correção monetária.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio responde objetivamente pelos danos decorrentes da liberação indevida de carta de crédito a terceiro fraudador, por se tratar de fortuito interno.

2.

A falha na prestação do serviço que permite fraude bancária enseja reparação por danos materiais e morais.

3.

O dano moral é configurado quando o consumidor, após adimplir o contrato, não recebe o valor contratado por erro imputável à fornecedora do serviço, sendo obrigado a recorrer ao Judiciário.

4.

A correção monetária sobre valores a restituir deve incidir desde a data do desembolso indevido, com base no INPC, e os juros moratórios, pela taxa SELIC, a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º, II; CC, art. 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1687207/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 15.08.2022;
STJ, AgInt no AREsp 260183/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 19.12.2018;
TJ-MG, AC 5161670-52.2020.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 22.08.2023;
TJ-SP, AC 1015406-30.2023.8.26.0037, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 01.04.2024;
TJ-GO, AC 5008792-08.2023.8.09.0006, Rel. Des. Stefane Fiuza Cançado Machado;
TJ-ES, AI 5008477-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. (s/data).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002975-92.2022.8.08.0048

APELANTE:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:
MICHELE VIVIANE BATISTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GMAC Administradora de Consórcios Ltda.
, contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Michele Viviane Batista
, representada por sua genitora Gerseni de Vasconcelos Batista.

Contextualizando a lide, em 2012 a demandante contratou serviço de consórcio, registrado perante autoridade de registro de títulos e documentos e após totalmente adimplido, foi requerido o levantamento da carta de crédito, em novembro de 2019.

Contudo, obteve resposta de que o depósito ocorreu em março de 2019, em conta que não pertence à demandante, com referência em requerimento realizado em fevereiro de 2019.

Houve o registro de Boletim de ocorrências e reclamação junto ao Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, sem êxito, motivo da judicialização do pedido.

Na sentença, a acionada foi condenada a restituir à demandante o valor de R$ 69.887,14, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir de 25/11/2019 e juros de mora pela Taxa SELIC a partir da citação; ao pagamento de

R$10.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária pela Taxa SELIC a partir da sentença, além de custas processuais remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% do valor da condenação atualizado.

Em seu recurso, a instituição administradora do consórcio tece argumentações sobre a ausência de responsabilidade, por inexistência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano; que a fraude, se ocorreu, foi praticada por terceiros desconhecidos, caracterizando-se como fortuito externo, o que exclui sua responsabilidade, conforme o art. 14, § 3º, II do CDC e jurisprudência pacífica. A GMAC alega que também foi vítima da fraude.

Além disso, que

não ocorreu dano moral, mas mero dissabor cotidiano, não havendo ofensa à honra ou personalidade e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado para um patamar razoável e proporcional; retificação da correção monetária, para que incida pelo IPCA-IBGE a partir da data da solicitação do crédito pela Apelada (25/11/2019), e após, a Taxa SELIC, a partir da citação.

De partida estabeleça-se a relação de consumo entre as partes, para que se reconheça em favor da demandante, ora apelada, os direitos inerentes a sua condição, tais como a proteção, segurança, devida informação e de reparação de danos decorrentes de eventual falha na prestação dos serviços.

A responsabilização, por conseguinte, é de natureza objetiva, que exige apenas a presença do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano suportado.

E no caso dos autos, embora a demandante não tenha requerido o levantamento do valor referente à carta de crédito, eis que efetivado o depósito em favor de terceiro não integrante da relação jurídica, não houve o ressarcimento devido, configurando-se o dano material.

Ressalte-se que a instituição acionada acostou aos autos documento emitido pela
Agência Bancaria de Controle de Risco
que atesta: [...]
As assinaturas são provenientes do documento de identificação com indícios de fraude, portanto, não partiram do punho subscritor de Michele Viviane Batista.

[...]

Embora pretenda se utilizar do Relatório para alegar também ter sido vítima de fraude, sua responsabilização perante o consumidor, como já ressaltado, é de ordem objetiva, não havendo demonstrativo nos autos de que alguma das excludentes o exima do dever em indenizar a contratante, a exemplo, como previsto na legislação e pertinência, se inexistente o defeito ou quando a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A pactuação oferecida, diga-se, traz consigo o risco da atividade desenvolvida, o que direciona o fornecedor do serviço a empreender sob proteção de mecanismos internos, com a finalidade de evitar fraudes e desfalques em desfavor de correntistas e contratantes, fato que, caso ocorra, não deve ser atribuído ao consumidor, notadamente por ser parte vulnerável tecnicamente na relação jurídica entabulada.

A falha na prestação do serviço foi identificada e, acessados os dados de referência para resgate do prêmio de forma fraudulenta por terceiro, cabe o detentor das informações do cliente a responsabilidade por seu sigilo, segurança e reflexamente, a cobertura por eventuais danos, como é o caso dos autos.

Diante de tais considerações, revela-se a correção da sentença combatida quanto à responsabilização pelos danos suportados, tanto de ordem material, quanto de ordem extrapatrimonial.

Colhe-se, em referência,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - EXTINÇÃO DE CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO - DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRAVINCULADA - ASSINATURA FALSA -RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES -
EXTINÇÃO DE CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO - DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRAVINCULADA - ASSINATURA FALSA
-RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - EXTINÇÃO DE CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO - DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRAVINCULADA -- ASSINATURA FALSA -RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos e serviços que integram a cadeia da relação de consumo são, a princípio, responsáveis solidários pelos danos ocasionados ao consumidor -
O pagamento realizado sem a diligência necessária importa na necessidade de o devedor ter de pagar duas vezes, conforme dispõe o art. 308 do Código Civil
. (TJ-MG - AC: 51616705220208130024, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. CONDIÇÃO DA AÇÃO . LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Narrou-se a ocorrência de fraude, com a realização de transações em sua conta mantida junto ao banco réu . Era o suficiente para aplicação da teoria da asserção. Alegação rejeitada. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO . Ação de indenização que não exigia litisconsórcio necessário. Incidência do art. 114, do CPC. Discussão sobre a responsabilidade da instituição financeira por operação bancária efetuada, mediante fraude . O eventual direito de regresso do réu em face de terceiro deverá ser pleiteado em ação própria. Alegação rejeitada. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO . TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA SEGURANÇA. DINÂMICA DE EVIDENTE FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS . DANOS MORAIS RECONHECIDOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Sentença de procedência . Recurso do banco réu. Primeiro, reconhece-se a falha na prestação dos serviços bancários. Falha na prestação do serviço.
Caberia à instituição financeira desenvolver mecanismos para evitar a conduta de terceiros a fraudarem seus clientes que utilizam seus produtos e serviços, investindo-se na eficiência do seu sistema de segurança . Inexistência de culpa do consumidor, que foi vítima do furto e da fraude cometida na sequência. Fortuito interno. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula 479 do STJ
. Segundo, reconhece-se a existência de danos materiais . Reconhecida a falha e a responsabilidade do banco réu, adequado o retorno das partes à situação anterior. Ressarcimento do valor da transação financeira não reconhecida. E terceiro, reconhece-se a ocorrência de danos morais. A consumidora experimentou transtornos e aborrecimentos advindos da falha na prestação do serviço bancário, que repercutiu diretamente em sua vida e saúde, provocando-se ainda o abalo psicológico . Resistência do banco réu em solucionar a questão, demonstrando-se descaso. Valor mantido em R$ 10.000,00, quantia proporcional e razoável, além de compatível com os parâmetros da Turma julgadora. Ação julgada procedente . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1015406-30.2023 .8.26.0037 Araraquara, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 01/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO WHATSAPP. DEPÓSITO DE VALORES VIA CAIXA ELETRÔNICO . RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . SÚMULA 479 STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR . DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
De acordo com o artigo 14 e artigo 20, § 2º, do CDC, o fornecedor responde objetivamente pela falha no serviço prestado. 2 . A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Portanto, manifesta é a responsabilidade objetiva do banco apelante quanto ao golpe sofrido pelo demandante.
4 . Diante da responsabilidade objetiva do banco, correta a sentença ao reconhecer o dever da instituição financeira em restituir ao autor, de forma solidária com a segunda requerida, a quantia depositada, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 5. Os danos morais, no caso em análise, decorrem da falha na prestação de serviço da instituição financeira . Tanto assim, que o autor teve que se socorrer ao Judiciário para que os seus direitos fossem reconhecidos diante da ausência da conduta esperada do Banco, quando da solicitação tempestiva de cancelamento da operação, o que se afasta da figura do ?mero aborrecimento?. 6. Seguindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por danos morais deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual mostra-se suficiente para compensar os danos suportados pelo autor . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-GO - Apelação Cível: 5008792-08.2023 .8.09.0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Conclui-se sobre o ponto. A fraude perpetrada para o levantamento do crédito consorcial é, à toda evidência, um fortuito interno, eis que diretamente ligada à prestação de serviço da administradora e a liberação de fundos a terceiros, sem a devida averiguação de autenticidade da titularidade da conta, configuram a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade da apelante.

Quanto ao dano moral experimentado, vislumbra-se pela ofensa aos direitos da personalidade, pois a situação narrada trespassa o mero dissabor.

A demandante adimpliu o consórcio mas se viu privada do valor referente, em decorrência de atos do qual não possui gerência.

Não tenha solicitado a confecção do Boletim de Ocorrências e registrado a reclamação junto ao PROCON, não obteve solução administrativa, sendo obrigada a recorrer ao Judiciário para reaver o montante que lhe pertence.

A espera, desde sua solicitação e a frustração de não poder usufruir de seu investimento, senão por declaração de existência da relação jurídica e condenação ao pagamento do que já lhe pertencia, inarredavelmente causaram-lhe angústia, ansiedade e inafastável violação de sua dignidade, restando claro o dano moral suportado.

O
quantum
arbitrado, no montante de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, cumpre a dupla natureza da indenização, qual seja, a compensatória, que ameniza o sofrimento da vítima e a punitiva-pedagógica, para que seja desestimulada a reincidência da conduta lesiva, por parte da ora apelante, não ensejando redução.

Trato continuativo, referindo-me à correção monetária e aos juros de mora, foram fixados na sentença, para os danos materiais, o índice INPC a partir de 25/11/2019 e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e, para os danos morais, a taxa SELIC a partir da sentença.

Colhe-se sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS . RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO . JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. I. “A jurisprudência é firme no sentido de que
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
"(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1 .379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). II. “
Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso .
Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação
.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). III. Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) . IV. Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso. V. Recurso conhecido e improvido . Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de
correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II)

juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008477-25.2023.8 .08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA . APELO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas por Al Mare Empreendimentos Ltda. e Franclim dos Santos Cardoso contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão do contrato por culpa da construtora, a devolução integral dos valores pagos, atualizados pela Selic, a inversão da cláusula penal e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, além da condenação equânime das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer os critérios para devolução dos valores pagos, incluindo correção monetária e juros; e (iii) determinar a configuração de danos morais e a adequação da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O atraso na entrega do imóvel, previsto para março de 2015, ocorreu somente em maio de 2018, caracterizando inadimplemento absoluto por parte da construtora, independentemente da obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 4) A devolução integral das parcelas pagas é devida, sem retenção, por culpa exclusiva da construtora, nos termos da Súmula 543 do STJ . 5)
A correção monetária deve incidir pelo INPC desde o desembolso até a data da citação, momento a partir do qual incidem apenas juros de mora pela taxa Selic, que já engloba correção monetária, sob pena de bis in idem
. 6) A inversão da cláusula penal é cabível quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador, conforme entendimento do STJ (Tema 971). 7) O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional, o que não restou demonstrado nos autos. 8) A sucumbência deve ser redistribuída, considerando que três dos quatro pedidos foram acolhidos, fixando-se a proporção de 3/4 para a vendedora e 1/4 para o comprador . IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso de Al Mare Empreendimentos Ltda. desprovido. Recurso de Franclim dos Santos Cardoso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento absoluto, ensejando a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e a devolução integral dos valores pagos, sem retenção. 2.
A correção monetária incide desde o desembolso até a citação pelo INPC
, sendo aplicados
juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária
. 3. A inversão da cláusula penal é cabível nos contratos de adesão quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador. 4. O atraso na entrega do imóvel não enseja danos morais, salvo demonstração de situação excepcional . 5. A sucumbência deve ser fixada em proporção equivalente ao êxito obtido por cada parte. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 395 e 927; CPC, art . 85, § 11; Súmula 543 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1642314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22 .03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.148.949/RJ, Rel . Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 11.04.2024; TJES, Apelação nº 011160107378, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 04.06 .2019; TJES, Apelação nº 035150212815, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 06 .05.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00283769620178080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Não há modificação a ser realizada, em relação aos índices aplicados, pois corretamente indicados na sentença.

Contudo, o desembolso indevido ocorreu em fevereiro de 2019, mas consignou o juízo o termo a ser considerado, 25/11/2019, o que deve ser retificado para a data em que foi creditado o valor indevidamente ao terceiro, momento em que se encontrava disponível para resgate pela demandante.

Deste modo, a correção monetária deve incidir pelo INPC
desde o desembolso indevido
até a data da citação, momento a partir do qual incidem apenas juros de mora pela taxa Selic, índice que já engloba a correção monetária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, retificando, de ofício, o termo inicial da correção referente ao desembolso, para 14/02/2019 (id.12222361).

Majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.